Tribunal: TJDFT
Processo: 0744404-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos gravídicos no valor correspondente a 30% do salário-mínimo. O agravante pretende a reforma da decisão para a suspensão ou redução dos alimentos, alegando dificuldades financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada de urgência consistente na fixação de alimentos provisórios na ação de alimentos gravídicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
4. A Lei n. 11.804/2008 regulamenta os alimentos gravídicos, que compreendem aos valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez, desde a concepção até o parto.
5. Para a fixação dos alimentos gravídicos, é necessário observar o trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade, analisando-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
6. No caso, a gravidez da autora está comprovada e há indícios suficientes do envolvimento entre a autora e o réu, justificando a fixação dos alimentos gravídicos no valor correspondente a 30% do salário-mínimo.
7. A documentação juntada aos autos revela que o agravante possui remuneração líquida de aproximadamente R$ 3.104,48, não demonstrando a alegada dificuldade financeira.
8. A correta aferição do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A manutenção dos alimentos gravídicos é justificada pela ausência de elementos que comprovem a impossibilidade financeira do agravante e pela necessidade de dilação probatória para a correta aferição do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 11.804/2008, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.